Tribunal: TJES
Processo: 5000688-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000688-68.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO:
TANIA MARCIA VARGAS COSTA, ROBERTA VARGAS COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO PREVISTO. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO. PERDA DO PACOTE E ENCERRAMENTO PRECOCE DA VIAGEM. FALHA NA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AGÊNCIA E COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas Requeridas, ora Recorrentes, em face de sentença que o condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais de R$ 8.548,25, atualizados desde o evento danoso, e danos morais de R$ 7.000,00 para cada autor
.
Em contrarrazões, pugnam as Autoras, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as Autoras ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais em face de Gol Linhas Aéreas S.A., CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e FS Viagens e Turismo Ltda. Alega que adquiriu passagens Vitória/Gramada, para o período de 07 a 11 de novembro de 2024, com conexão
via São Paulo (Congonhas)
, mas devido a uma falha técnica operacional, o embarque não foi viabilizado, acarretando a perda da conexão e obrigando as Autoras a arcarem com gastos de hospedagem e deslocamento, uma vez que as Requeridas se omitiram no dever de prestar o apoio e a assistência necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com configuração de fortuito interno, ou se a situação se resume a caso fortuito/força maior decorrente de readequação de malha aérea; se são devidos os danos materiais reconhecidos na sentença, à luz das provas de gastos extraordinários pelas Requerentes; e se subsiste a condenação por danos morais, inclusive quanto ao valor fixado, diante da natureza e da gravidade dos transtornos experimentados pelas autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.
(5). Ademais, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da CVC, pois atuou como intermediária na venda do pacote, sendo responsável pela falha alegada quanto à ausência de assistência adequada e solução ao problema vivenciado na hipótese, respondendo solidariamente por vício no serviço.

(6). No mérito, verifica-se que a sentença bem expôs a natureza consumerista da relação, enquadrando as Autoras como consumidores finais e as Rés como fornecedora de serviço, incidindo o regime de responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, fundado no risco da atividade, o que dispensa a prova de culpa e exige apenas dano e nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo suportado.

(7). Em tal contexto, a readequação da malha aérea e as opções operacionais da transportadora integram o risco interno do empreendimento, não constituindo, em regra, causa excludente de responsabilidade.

(8). Com efeito, a existência de atraso nos trechos, a tentativa de remarcação incoerente com a finalidade da viagem das Requerentes e o impedimento de embarque restou incontroversa, tanto pela narrativa inicial quanto pela própria postura defensiva da parte ré. Não há dúvidas de que tais situações afetaram significativamente a programação das Autoras (inclusive impossibilitando a realização da viagem), evidenciam defeito do serviço não apenas quanto à execução prevista do roteiro, mas também quanto à assistência devida às consumidoras diante do problema deflagrado, especialmente diante da ausência de reacomodação em tempo razoável e de oferta efetiva de alternativas adequadas.

(9). Outrossim, a insurgência da parte recorrente no sentido de que o atraso e a alteração de voo constituiriam caso fortuito externo não procede, porquanto o próprio recurso descreve motivos ligados à malha aérea, à logística e à operação, isto é, fatores inerentes à atividade econômica desenvolvida, que caracterizam fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

(10). Por isso, quanto aos danos materiais, verifico que restou comprovada a perda da viagem que já estava paga, além dos gastos que tiveram pela ausência de apoio prestado pelas Requeridas, compondo, de forma concatenada, o quadro de prejuízos identificado pela sentença.

(11). Por fim, também entendo que a situação narrada ultrapassa o mero dissabor, consubstanciando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial das Autoras. No que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de dano moral (R$ 7.000,00 para cada autora), o valor se mostra compatível com o padrão jurisprudencial em casos análogos, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória da indenização, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. No transporte aéreo, falha técnica operacional, readequação de malha e decisões logísticas da transportadora configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. 2. A agência de viagens que intermedeia a venda do pacote turístico responde solidariamente com a companhia aérea pelos vícios na prestação do serviço quando a falha não se limita à operação do transporte aéreo. 3. Comprovadas a perda da viagem, a ausência de assistência adequada e as despesas extraordinárias suportadas pelo passageiro, são devidos danos materiais e morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)